Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recursos de apelação interpostos de parte a parte da sentença (ID 61645857), que, nos autos da ação ordinária ajuizada por MEIRE ROQUETE FRANCO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões recursais (ID 61645859), a apelante/autora alega, em síntese, a omissão da sentença quanto a planilha de valores e perícia judicial juntadas aos autos, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova. Ao fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença apelada. Sem preparo. Contrarrazões ao ID 61645866. Ao seu turno, o apelante/réu, nas razões de seu recurso (ID 61645861), sustenta, em síntese, sua ilegitimidade para responder à demanda. Ao fim, requer o provimento de seu recurso, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. Preparo aos ID’s 61645862 e 61645863. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 61645867. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, quais sejam: (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos –; e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela do direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário, relevado o fato no exame proposto de que as custas judiciais no Distrito Federal estão entre as menores dentre todas as unidades da Federação. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso, embora devidamente oportunizado à parte autora, na forma do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários à fruição do benefício da gratuidade de justiça (ID 63250186), esta, conforme certificado ao ID 64288879, manteve-se inerte. Portanto, não logrando a apelante/autora demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, o indeferimento do seu pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à apelante/autora. Nos termos do artigo 101, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, demonstrar o regular recolhimento do preparo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora